Tribunal: CARF
Processo: 11080.720380/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720380/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.470 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
EDISON MAHARBA LITWIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVISÃO DE OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
Não tenho o sujeito passivo comprovado que incorreu em erro material no
momento da realização da declaração do imposto sobre a propriedade
territorial rural, deixando de informar a existência de área de preservação
permanente, não há como proceder à revisão de ofício.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. APTIDÃO AGRÍCOLA. NÃO
OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
Tendo o arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) sido feito a partir do valor
médio das DITRs do município, e não da aptidão agrícola do imóvel, com base
nas informações do Sistema de Preços da Terra (SIPT), deve ser restabelecido
VTN declarado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer o VTN declarado.
.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720380/2007-51
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720380/2007-51

Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDISON MAHARBA LITWIN
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife –
DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT da Receita Federal do
Brasil.
Em sede de impugnação (f. 15/30) afirma a impossibilidade de apresentação do
laudo técnico no prazo estipulado pela fiscalização ante a dificuldade de encontrar profissionais
dispostos a aceitar o trabalho. Aduz que o auto de infração baseou-se em declaração equivocada
prestada, e esse erro não pode “(...) servir como justificativa para não considerar ou não acolher
as provas ora trazidas aos autos.” (f. 21) Diz que o tanto o VTN quanto a existência de área de
preservação permanente são identificados pelo laudo técnico (f. 27) e que “(...) o valor devido a
título de ITR é de R$ 1,28, e não o montante apurado pelo lançamento, qual seja, R$ 31.383,21”
(f. 24). Pleiteou, em caráter subsidiário, fosse realizada perícia para a comprovação das teses
suscitadas.
A decisão recorrida, que julgou procedente a autuação, conforme já narrado,
restou assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento
de ofício nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de
convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Por exigência de Lei, para ser considerada isenta, a área de
preservação permanente deve constar de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro
do prazo estipulado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 165)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 27/11/2009, recurso
voluntário (f. 174/196), replicando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação,
inclusive no tocante à necessidade de realização de prova pericial.
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta,
houve por bem converter o julgamento em diligência “para fins de que a unidade de origem junte
aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720380/2007-51

indicando a fonte da informação utilizada, bem como esclarecendo se teria utilizado o valor
médio das DITR do município ou a aptidão agrícola do imóvel.” – “vide” Resolução no 2202-
000.895 às f. 234.
Cumprida a determinação (cf. relatório fiscal às f. 239), foi dada vista ao
recorrente (f. 240/241), que deixou transcorrer o prazo “in albis” (f. 242).
Os autos vieram-me conclusos (f. 243/244).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, apenas a ausência de comprovação do VTN declarado deu
azo à autuação que ora se aprecia. Transcrevo, por oportuno, a descrição dos fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor
da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB. Os valores do DIAT
encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa. (f. 3)
Em que pese a autuação versar apenas sobre a ausência de comprovação do
VTN declarado, com amparo em laudo pericial, em sede de impugnação, esclareceu ter se
equivocado em sua declaração, vez que teria deixado de informar a existência de área de
preservação permanente que ocuparia 95% (noventa e cinco por cento) da área do imóvel. – f. 27
A pretensão da retificação foi rechaçada pela DRJ, pelas seguintes razões:
Cumpre informar que para exclusão de referidas áreas é necessário,
nos termos da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-0, §
1°- com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de
2000, art. 1 °-, que o contribuinte apresente, junto ao IBAMA, em
até seis meses após o término do prazo para a entrega da DITR, o
Ato Declaratório Ambiental (ADA). Nestes Autos, não foi
apresentado ADA tempestivo para o Exercício de 2003, que
contemple a área pretendida pela impugnante (570 ha). Não
há, portanto, como aumentar a área isenta além do que já foi
declarado na DITR. (f. 168; sublinhas deste voto)
Já pedindo vênia aos que de forma contrária entendem, mesmo que ausente a
retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo, pela Administração Pública,
quando for cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro material no momento da
realização da declaração por parte do sujeito passivo. Além disso, por ter a DRJ apreciado o
pedido, devolvida a controvérsia a este eg. Conselho, que possui competência para apreciá-la.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720380/2007-51

Em se tratando de fato gerador anterior à edição do Código Florestal, para que
fossem decotadas da base de cálculo as áreas de preservação permanente ou reserva legal,
poderia o recorrente ter apresentado o ADA (não obrigatório para o fato gerador do presente
caso) – “vide” AgRg no Ag no 1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR,
REsp no 1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no REsp no
753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016) – OU outras provas
idôneas aptas a comprovar indigitadas áreas (averbação no registro da matrícula do imóvel;
laudo técnico, desde que observadas as formalidades legais exigidas; etc.).
O laudo técnico (f. 117/128), apesar de acompanhado de ART (f. 129/130), se
mostra inapto a comprovar a área de preservação permanente, eis que, sem qualquer explicitação
da metodologia utilizada, lança suposta extensão. Nenhuma fotografia foi acostada, inexiste
demarcação da referida área, tampouco apresentado estudo hidrológico, fauna e flora. Além
disso, o ADA 2007 acostado aos autos (f. 106), no qual consta a declaração de área de
preservação permanente de 600 ha. (seiscentos hectares) foi protocolado posteriormente à
cientificação do início da ação fiscal. (f. 6/11) Ausente a comprovação da extensão da área
sequer declarada, não há como se proceder a retificação.
Quanto ao objeto da autuação, em sua DITR/2003, consta ser Valor da Terra
Nua R$ 0,00 (zero reais), ao passo que a fiscalização atribuiu à propriedade o valor de
R$667.728,00 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e vinte e oito reais) (f. 4). Conforme
determina o art. 14 da Lei no 9.393/96,
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447/2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Os parâmetros para o arbitramento do VTN estão
incrustrados no art. 12 da Lei no 8.629/93, que assim dispõe:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual
de mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e
acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis,
observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Em resposta à solicitação desta eg. Turma – “vide” Resolução no 2202-000.895 às
f. 234/236 – esclareceu a autoridade fazendária que “(...) não existem dados no Sistema de
Preços de Terra – SIPT para o município de Mostardas – RS no ano de 2003. Dessa forma o
valor utilizado no lançamento tem como origem o valor médio das DITRs do município.” (f.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.470 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.720380/2007-51

239; sublinhas deste voto) Por não ter observado a aptidão agrícola do imóvel, maculado o
arbitramento do VTN, devendo ser mantido o valor declarado pela recorrente.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer o
VTN declarado.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital